Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO GABRIEL FERREIRA BARBOSA APELADO: ROBSON ANTONIO DE CASTRO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 44210621, a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal diz haver interesse coletivo e/ou individual de advogados em discussão no processo, nos termos do art. 49 da Lei 8.906/94. Em síntese, defende a aplicação de honorários para a correta remuneração do trabalho advocatício prestado ao cliente. Requer sua habilitação no processo, na condição de assistente simples do advogado do Embargante (Thiago Gabriel Ferreira Barbosa), bem como pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração. As partes foram intimadas e ambas concordaram com o pedido da OAB/DF (Ids. 45200156 e 45246531). Passo à análise da questão. Depreende-se do art. 119 do Código de Processo Civil que, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça considera que somente haverá interesse jurídico de terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela decisão a ser proferida. Dessa forma, o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral ou institucional. Segundo lição doutrinária, “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer natureza”1. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO. OAB. INDEFERIMENTO. AMICUS CURIAE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE INADIMISSÃO. IRRECORRÍVEL. ASSISTENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURIDICO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES APTAS A MODIFICAR A DECISÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A decisão de admissão ou não do amicus curiae é irrecorrível, como expressamente destacado pelo art. 138 do CPC, o que já restou, inclusive, definido também pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 602584 AgR, de Relatoria do Min. Luiz Fux. II - Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Por sua vez somente haverá interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela decisão judicial a ser proferida. Desta forma, o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral e tampouco, com o interesse institucional. III - A mera alegação de interesse institucional na defesa dos interesses dos advogados inscritos na seccional do Distrito Federal, não conduz a comprovação de efetiva relação jurídica com o assistido, uma vez que os honorários contratuais limitam-se ao interesse patrimonial do advogado, não interferindo na esfera jurídica da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de sorte que, ab initio, não vislumbro interesse jurídico apto a habilitar-se como assistente simples. IV - In casu, além do que exposto, trata-se o contrato dos autos não só de serviços particulares de advocacia, como também de consultoria, sendo que no caso dos consultores também estaria rejeitado de plano o ingresso da OAB, por ausência de interesse sequer institucional a ser resguardado. V - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1305572, 07328052920198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DO IGESDF NÃO VERIFICADO. SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) como assistente litisconsorcial, alegando que o serviço de saúde requerido (concessão de medicamento) faz parte do escopo dos serviços contratados pela secretaria de saúde do Distrito Federal com o referido instituto. 2. A justificativa legal para que haja assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC) - diferente do que se vê na assistência simples (prevista nos arts. 122 e 123 do CPC) - é que o resultado da ação possa influir na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. 2.1. "A 'orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quando houver terceiro juridicamente interessado' (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)." (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1830779 SP 2019/0232790-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) 3. Na hipótese, não se verifica interesse jurídico do IGESDF passível de ser atingido por eventual sentença proferida na ação ajuizada pela autora contra o Distrito Federal, pleiteando a concessão de medicamento com fundamento no direito constitucional a assistência à saúde. 3.1. A delegação de parte dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta sua responsabilidade. Tanto é que, pelo art. 2o da Lei distrital 5.899/2017, está prevista supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do Instituto. A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1644517, 07225102820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 119 DO CPC E ART. 49 DA LEI 8.906/94. INTERVENÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL DE ADVOGADO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO NÃO VERIFICADO. STJ. PRECEDENTES.AMICUS CURIAE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU O INGRESSO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 138, CAPUT, DO CPC. 1.A jurisprudência do STJ exige a demonstração do interesse jurídico na intervenção de terceiro, e "as condutas de Advogados que, em razão do exercício de seu múnus venham a ser incluídos em polo passivo de ações cíveis, não estão a significar, diretamente, que a OAB seja afetada, porque, admitida tal possibilidade, qualquer advogado que cause dano material ou moral a outrem, poderia suscitar intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa, o que contraria a razoabilidade" Precedente: REsp 1.793.268/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019. 2. À defesa de interesse individual de advogado não resta interesse jurídico à participação da instituição de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de assistente simples. 3. Na forma do disposto ao artigo 138 do Código de Processo Civil, é irrecorrível a decisão que rejeita a participação no feito à condição de "amicus curiae". 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1635869, 07122274320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica, a mera alegação de interesse institucional na defesa dos interesses dos advogados inscritos na Seccional do Distrito Federal não traduz efetiva relação jurídica com o assistido, porquanto os honorários contratuais se limitam ao interesse patrimonial do advogado, não interferindo na esfera jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Ante o exposto, indefiro o pedido de habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora